Tribunal: TJSP
Processo: 1069553-21.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1740911/DF – EMBORA A COMPRADORA TENHA DESISTIDO DO CONTRATO, A VENDEDORA ESTAVA EM MORA COM AS PARCELAS

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1740911/DF – EMBORA A COMPRADORA TENHA DESISTIDO DO CONTRATO, A VENDEDORA ESTAVA EM MORA COM AS PARCELAS AJUSTADAS NO DISTRATO – PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO QUE IMPLICAM NA INCIDÊNCIA DOS JUROS DA CITAÇÃO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.